Tribunal: TJES
Processo: 5008407-29.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-05-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL - 2ª TURMA

PROCESSO Nº
5008407-29.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVO GUARINO DA SILVA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita a parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. AUTOR ALEGA QUE SEMPRE PAGOU SUAS FATURAS EM DIA, NO ENTANTO SUA CONTA APARENTAVA ESTAR INATIVA E QUE SEU NOME SE ENCONTRAVA NEGATIVADO PELA REQUERIDA. EM SEDE DE LIMINAR, EXIGE QUE RETIRE SEU NOME DO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO E QUE SUA CONTA SEJA REATIVADA. LIMINAR INDEFERIDA VISTO A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM NOME DO AUTOR. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS NO TOCANTE A REATIVAÇÃO DO SEU PLANO, O CANCELAMENTO DO PLANO EXISTENTE EM SEU NOME E DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. FALTA DE PROVA MÍNIMA POR PARTE DO AUTOR PARA COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES. COMPROVAÇÃO POR PARTE DA REQUERIDA QUE A INATIVIDADE DA LINHA SE DEU POR MOTIVO DE DÉBITO DA PARTE AUTORA. HIPÓTESE DE INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO PELA QUAL O AUTOR SE SENTE LESADO FOI REALIZADA POR OUTRA EMPRESA E NÃO PELA REQUERIDA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DANOS MORAIS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do Recurso Inominado e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.